Tribunal: TCU
Processo: 045.325/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5853/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.325/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Marques de Moraes (XXX.016.809-XX); Amelia Cecilio (XXX.814.782-XX); Antonia Marques de Oliveira (XXX.173.462-XX); Antonio Cabianchi (XXX.355.879-XX); Eva Moreira de Sousa Moretto (XXX.129.352-XX); Maria Aparecida Tiburcio Silva (XXX.219.141-XX); Maria Soares de Aguiar (XXX.235.131-XX); Maria das Gracas Oliveira Morais (XXX.769.742-XX); Maria das Gracas e Silva (XXX.294.022-XX); Nedi Maria da Silva (XXX.290.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.